Tribunal: TJDFT
Processo: 0037007-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037007-32.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSÉ DA SILVA, HUMBERTO PEDRO REPRESENTANTE LEGAL: JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA EMBARGADO: HUMBERTO PEDRO, ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSÉ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA DESPACHO Inclua-se em pauta. Brasília, 23/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator